Tribunal: TCU
Processo: 013.685/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5133/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 013.685/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Etelvina Francisca Rebhaim Bossle (XXX.392.939-XX); Ivonete Cabral Bossle (XXX.193.319-XX); Wilma Maciel Arruda (XXX.345.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Florianópolis/SC - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência Executiva do INSS em Florianópolis/SC que encaminhe a este Tribunal, no prazo quinze dias, cópia dos autos dos processos originais de aposentadoria dos instituidores Manoel Batista de Arruda e Evaldo Barreto Bossle, bem como dos mapas de tempo de exercício de função, caso não constem daqueles autos; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que reinstrua o feito à luz das informações a serem encaminhadas pela entidade de origem.